Tribunal: TJSP
Processo: 1500148-42.2019.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500148-42.2019.8.26.0560, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante MATEUS
HENRIQUE SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no 1500148-42.2019.8.26.0560 - Comarca de Votuporanga.
Apelação Criminal no 1500148-42.2019.8.26.0560 1a Vara Criminal de
Votuporanga.
Apelante: Mateus Henrique Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 36.735.
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Votuporanga, o réu Mateus Henrique
Silva foi condenado como incurso nos artigos 33, “caput”, e 35,
“caput”, c.c. 40, VI, todos da Lei no 11.343/06, a cinco anos e dez
meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso
mínimo, pelo primeiro delito, e a três anos e seis meses de reclusão
e oitocentos e dezesseis dias-multa, no menor valor unitário, pela
segunda infração, porque em data anterior ao dia 12 de julho de
2019, em local e horário incertos, na cidade de Valentim Gentil, teria
se associado ao adolescente Gabriel Magrini de Jesus para o fim de
praticarem o crime de tráfico de tóxicos, bem como guardavam, para
entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo
com disposição legal ou regulamentar, um tablete de maconha,
pesando aproximadamente 114g, sete porções de “crack”, pesando
5,4g, e uma porção individual de maconha, pesando 1,2g,
substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e
psíquica.
Inconformado, o réu apelou em busca da
absolvição por falta de provas ou desclassificação do delito de tráfico
para o de porte ilegal de entorpecentes para consumo pessoal.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição
de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei Antitóxicos, a exclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no 1500148-42.2019.8.26.0560 - Comarca de Votuporanga.
causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da lei especial, a
mitigação do regime prisional e a aplicação de sanções substitutivas.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva ficou provada pelo
auto de busca e apreensão, bem como pelos laudos de constatação
e de exame toxicológico, atestando ser maconha e cocaína o
material analisado, cuja natureza entorpecente causa dependência
física e psíquica (fls. 20/22, 47/49 e 98/100).
A autoria também é certa, em face do que se
apurou na instrução do processo.
Silente no auto de prisão em flagrante, em
Juízo o réu negou ser traficante, sustentando que as drogas
apreendidas em sua residência seriam destinadas ao seu consumo
pessoal (fls. 9 e 512/522).
Nos aspectos relevantes, os policiais civis
ratificaram em Juízo seus depoimentos na fase de inquérito policial.
“André disse que a investigação foi feita pela Delegacia de Investigações
do Setor de Entorpecentes (Dise), e que, naquela oportunidade, só
participou das buscas realizadas na casa de Gabriel, que, segundo se
apurou, era o 'braço direito' do réu, que teria assumido o posto de
disciplina que era ocupado por 'Celino'. Durante a diligência, localizou sete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no 1500148-42.2019.8.26.0560 - Comarca de Votuporanga.
porções de crack e uma de maconha, R$10,00 proveniente do tráfico de
drogas, além de um aparelho celular. Augusto, policial lotado na
especializada, disse que, após prisões de pessoas ligadas ao tráfico de
drogas em Valentim Gentil, constataram, a partir da perícia dos celulares,
que MATEUS, conhecido como 'Ladeira', assumiu a função exercida por
'Celino', disciplina, assim que o último foi preso, em março deste ano,
pois, até então, o réu subordinava-se ao comando de 'Celino'. A partir de
interceptações telefônicas e investigações de campo, notaram o modus
operandi do agente, que não agia sozinho, distribuindo colaboradores em
pontos estratégicos da cidade. O uso de menores para praticar a
traficância era uma estratégia do acusado, já que eles poderiam assumir a
propriedade do entorpecente em seu lugar. As buscas efetuadas na casa
de MATEUS foram feitas por sua equipe, que conseguiu localizar vultosa
quantidade de maconha. Quanto à associação, garante que MATEUS era o
'chefe', ou seja, quem comandava e abastecia os demais distribuidores; já
Gabriel vendia a droga diretamente aos usuários, e 'Victor' também
efetuava nefasta mercancia, além de atuar como 'olheiro' para Rafael
Sabino” (fls. 3/5, 478/483 e 484/494).
Ouvido apenas não inquérito, o menor Gabriel
Magrini de Jesus declarou que “policiais civis estiveram em sua
residência onde realizaram buscas em sua residência. Durante as buscas,
os policiais encontraram 06 pedras de 'crack' que estavam sobre o guarda-
roupas de seu quarto, bem como 01 porção de maconha escondida dentro
de um dos calçados, os quais eram para seu consumo pessoal. Que, tem
amizade com Mateus, Victor e Raphael” (fl. 8).
De seu turno, o adolescente Victor Hugo dos
Santos declarou na fase policial que “Mantém vínculo de amizade com
MATEUS LADEIRA e GABRIEL MAGRINI, cujas pessoas estão alinhadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no 1500148-42.2019.8.26.0560 - Comarca de Votuporanga.
na venda de drogas na cidade de Valentim Gentil. (...). MATEUS é adepto
do PCC e atua como disciplina e mantém certa hierarquia em relação aos
demais traficantes a ele alinhados. Os pontos de venda de drogas são nas
imediações da Chopilândia de Valentim Gentil. O declarante também tem
feito a venda de drogas, mais precisamente maconha diretamente a
viciados, isto há cerca de seis meses, mas realiza o comércio de drogas
apenas para sustentar seu vício no tóxico. Não é verdade que esteja
associado com o MATEUS e GABRIEL para a distribuição de drogas em
sua cidade. (...). Sabe também que MATEUS e GABRIEL vendem drogas
do tipo maconha e crack. A forma de venda de drogas na Chopilândia é
feita em pontos estratégicos, onde o declarante e demais traficantes,
dentre eles o GABRIEL, permanece aguardando a chegada dos viciados. O
MATEUS raramente comercializa entorpecente diretamente aos viciados,
porque coordena e fornece a droga aos demais”. Em juízo, confirmou
que comercializava entorpecentes, mas passou a negar qualquer
envolvimento do réu Mateus com a traficância (fls. 6 e 470/477).
As demais testemunhas nada de útil trouxeram para a elucidação dos fatos, que nem mesmo
presenciaram, atestando ser o réu usuário de drogas (fls. 495/511).
No caso em pauta, oportuno ponderar não
haver motivo para desprezar o relato dos policiais civis, contra quem
nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade
o que afirmaram. Deve, pois, prevalecer a presunção de que os
agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da
legalidade, merecendo prestígio a palavra deles quando, como no
caso, noticiam em Juízo suas atividades no combate e repressão à
criminalidade, não sendo crível fossem levianamente acusar o réu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no 1500148-42.2019.8.26.0560 - Comarca de Votuporanga.
delitos que não teria cometido, ainda mais se valendo de certa
quantidade de entorpecente.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0,
relator Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de
11.04.97, p. 12.189).
Além disso, as circunstâncias da prisão do
réu, antecedida de minuciosa investigação policial e interceptações
telefônicas apontando a associação dele com adolescentes para a
prática do tráfico, aliadas à quantidade, variedade e forma de
acondicionamento de parte do entorpecente apreendido, em porções
prontas para entrega ao consumo de terceiros, não deixaram dúvida
alguma quanto a se destinar o tóxico ao insidioso comércio, a isto se
acrescendo as declarações do menor Victor Hugo, apontando o
envolvimento do réu com a organização criminosa “PCC”,
coordenando o tráfico na região.
Nessa análise, irrelevante não tivesse sido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no 1500148-42.2019.8.26.0560 - Comarca de Votuporanga.
apelante surpreendido a exercer qualquer ato típico de mercancia,
pois isto não se exige para a configuração da infração pela qual se
viu condenado.
Realmente, o crime de tráfico ilícito de
entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma com a
simples posse da droga pelo agente para fim de entrega a terceiro
sendo, portanto, desnecessário que seja ele flagrado vendendo o
tóxico. A propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu que “Para
que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de
venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as
coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa
classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da
substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a
ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT
714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
Demais disso, ainda que se possa crer que o
réu seja usuário de entorpecentes e pretendesse fazer uso da droga
com ele apreendida, nada impedia pudesse ele exercer também o
comércio do tóxico, o que não é incomum nesse meio, até como
forma de sustentar o vício.
Portanto, é de se reconhecer que se reuniu
prova bastante da imputação de tráfico ilícito de tóxicos feita na
denúncia contra o réu, revelando-se impossível a absolvição ou
mesmo a desclassificação do delito em comento para mera posse de
entorpecente para consumo pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no 1500148-42.2019.8.26.0560 - Comarca de Votuporanga.
Do mesmo modo, o delito de associação para
o tráfico de entorpecentes ficou bem delineado pela prova reunida
nos autos, especialmente em razão dos minuciosos relatórios de
investigação policial (fls. 30/41 e 131/143), dos laudos periciais no
aparelho celular apreendido (fls. 195/213 e 311/419) e do insuspeito
depoimento dos policiais civis inquiridos, tudo a bem demonstrar que
o réu figurava em posição de comando na organização criminosa
“PCC”, na qualidade de “disciplina”, gerenciando o tráfico na cidade
com o envolvimento de adolescentes, em atuação constante e
organizada, e com divisão de tarefas para o sucesso da empreitada
criminosa, sendo o menor Gabriel seu subordinado imediato.
Nesse sentido bem observou o douto julgador
na sentença que “O relatório das interceptações telefônicas, acostado a
fls. 131/43, revelou, de forma pormenorizada, como se dava a traficância
exercida pelo réu, com detalhes e evidências de que desempenhava
função de 'disciplina' para a organização que integra. Ressalte-se que, ao
longo dos relatórios, ficou absolutamente demonstrada a forte ligação do
acusado com referida entidade criminosa. No mais, o policial incumbido
desse percuciente trabalho, ouvido em juízo, discorreu em minúcias sobre
as investigações empreendidas” (fl. 563).
De fato, delito que não deixa vestígios, a
associação é, por isso mesmo, comprovada por elementos fáticos
que demonstrem a vinculação, o interesse comum entre os parceiros
para o desenvolvimento da atividade criminosa, mediante cooperação
intelectual, material ou laboral entre os vários agentes e adesão de
cada um deles na empreitada criminosa, pessoalmente ou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no 1500148-42.2019.8.26.0560 - Comarca de Votuporanga.
interposta pessoa.
Sendo assim, demonstrado que a atuação
conjunta do réu com o adolescente Gabriel não era um fato isolado,
mas constante, com hierarquia de posições e divisão de tarefas para
o sucesso da empreitada atinente ao exercício do tráfico de
entorpecentes, é impossível a pretendida absolvição do apelante por
insuficiência
de
provas,
revelando-se
correto
o
desfecho
condenatório que sobreveio, assentado em provas firmes e seguras
das imputações feitas na denúncia.
Quanto à dosimetria, a pena-base para cada
qual dos delitos foi corretamente fixada no menor patamar para a
espécie, o que impediu pudesse a atenuante da menoridade relativa
influir no cálculo, pois impossível reduzi-las aquém do mínimo, na
esteira da Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
que dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Impossível a pretendida redução da pena com
base no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois tal dispositivo não
se aplica ao agente que, comprovadamente, se dedica a atividades
criminosas, como é o caso do réu, aqui também condenado pelo
delito de associação para o tráfico de entorpecentes.
A causa de aumento prevista no inciso VI, do
artigo 40 da Lei no 11.343/06, que ensejou aumento mínimo de um
sexto nas penas, foi bem reconhecida, diante da comprovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no 1500148-42.2019.8.26.0560 - Comarca de Votuporanga.
envolvimento do menor Gabriel no crime, o que basta para a sua
incidência, independentemente de ter ou não havido a efetiva
corrupção do adolescente ou tenha ou não dele partido a iniciativa
da conduta delituosa.
O concurso material de infrações foi bem
reconhecido na sentença, porque amparadas as condutas por
desígnios autônomos e independentes, não comportando alteração.
No caso, diante da quantidade de pena
imposta e da elevada censurabilidade do comportamento criminoso,
inviável a substituição da pena carcerária por sanção restritiva de
direitos, revelando-se adequado para a devida reprovação de sua
conduta o regime prisional inicial fechado fixado na decisão
condenatória.
Portanto, nada havendo que alterar na bem
lançada sentença, o desprovimento do recurso se impõe.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -